Tribunal: TJBA
Processo: 0002086-44.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002086-44.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, IUNNA SILVA SANTIAGO

APELADO: JOSE NILSON DA SILVA NERY

Advogado(s)
:
MATHEUS VIANA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. LABOR ENTRE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL REGULAMENTADORA. ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DAS ECs 113/2021 E 136/2025 SOBRE OS CONSECTÁRIOS
LEGAIS DA CONDENAÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha/BA contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor público municipal visando ao pagamento de adicional noturno referente ao período de setembro a dezembro de 2008. O juízo de origem reconheceu o direito à verba em razão da vigência da legislação municipal específica a partir de agosto de 2008 e da comprovação do labor noturno pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal faz jus ao adicional noturno no período pleiteado, à luz da legislação local e da comprovação do exercício da função em horário noturno; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e de juros moratórios incidentes sobre a condenação, especialmente diante das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional noturno encontra amparo no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que assegura aos servidores públicos os direitos previstos no art. 7º, IX, da mesma Carta, desde que haja regulamentação por lei específica no âmbito do ente federativo, em respeito ao princípio da legalidade.

No Município de Serrinha, a Lei nº 690/2006 previu o direito ao adicional noturno, e a Lei nº 750/2007, com vigência a partir de 25/08/2008, regulamentou sua exigibilidade, tornando legítima a cobrança da parcela a partir desta data.

Comprovado pelo servidor, por meio de folhas de ponto juntadas aos autos, o efetivo exercício de plantões noturnos no período de setembro a dezembro de 2008, e não demonstrado pelo Município o pagamento correspondente, incide o disposto no art. 373, I e II, do CPC, impondo-se a procedência do pedido.
A alegação de pagamento por parte do ente público não se sustenta, pois os próprios documentos apresentados pelo Município indicam o início do pagamento do adicional apenas em março de 2009, confirmando a omissão quanto aos meses pleiteados.

A sentença corretamente reconhece a exigibilidade da verba, evitando enriquecimento ilícito da Administração, que se beneficiou do trabalho em condições especiais sem contraprestação legal devida.

A impugnação à petição inicial por inépcia é infundada, dada a adequada exposição dos fatos e fundamentos jurídicos que permitiram a ampla defesa e a prestação jurisdicional de mérito.
Os honorários advocatícios foram corretamente postergados para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.
O recurso ainda trouxe pedido de redução de "danos morais" inexistentes na sentença, evidenciando a falta de cuidado na sua elaboração.

De ofício, foi determinada a observância da modulação temporal e aplicação dos índices de atualização monetária e juros de mora com base na jurisprudência constitucional e nas ECs nº 113/2021 e nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigibilidade do adicional noturno a servidor público municipal depende de previsão em lei local específica, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988.

Comprovado o labor noturno pelo servidor e a ausência de pagamento pela Administração, impõe-se a condenação ao pagamento da verba, nos termos do art. 373 do CPC.

Os consectários legais incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar a modulação temporal estabelecida pelas ECs nº 113/2021 e nº 136/2025.

É válida a fixação dos honorários advocatícios em percentual a ser definido na fase de liquidação, quando se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 4º, II, e § 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; Leis Municipais nº 690/2006 e nº 750/2007.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

Cível
nº

0002086-44.2012.8.05.0248
, oriundo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, tendo como Apelante

MUNICÍPIO DE SERRINHA

e, como Apelado, o
JOSE NILSON DA SILVA NERY
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
O RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora